Tribunal: TJSP
Processo: 1011514-26.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo de carga - Pleito regressivo formulado por empresa sub-rogada nos direitos da contratante original, que recebeu indenização daquela, ante o extravio da carga transportada – Sentença de procedência – Pleito de reforma – Descabimento – Pacto de transporte aéreo que constitui obrigação de resultado - Responsabilidade objetiva do transportador - Interpretação

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo de carga - Pleito regressivo formulado por empresa sub-rogada nos direitos da contratante original, que recebeu indenização daquela, ante o extravio da carga transportada – Sentença de procedência – Pleito de reforma – Descabimento – Pacto de transporte aéreo que constitui obrigação de resultado - Responsabilidade objetiva do transportador - Interpretação sistematizada dos artigos 730, 749 e 750, todos do Código Civil – Inaplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica à espécie – Simples menção em pacto de adesão, insuficiente para tal fim - Precedente do STJ - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028892
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011514-26.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS
AÉREAS S/A, é apelado BR SAMOR LOGÍSTICA EXPRESS LTDA. EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011514-26.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 23375
Fls. 2/6
Voto no 23375
Apelação Cível no 1011514-26.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Gol Linhas Aéreas S/A
Apelado: BR Samor Logística Express Ltda. EPP
Juiz de Direito: Dr(a). Carolina Bertholazzi
Apelação
Transporte aéreo de carga - Pleito regressivo
formulado por empresa sub-rogada nos direitos da
contratante original, que recebeu indenização daquela,
ante o extravio da carga transportada
Sentença de
procedência Pleito de reforma Descabimento Pacto
de transporte aéreo que constitui obrigação de resultado -
Responsabilidade
objetiva
do
transportador
-
Interpretação sistematizada dos artigos 730, 749 e 750,
todos do Código Civil
Inaplicabilidade do Código
Brasileiro de Aeronáutica à espécie Simples menção em
pacto de adesão, insuficiente para tal fim - Precedente do
STJ - Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta por Gol Linhas Aéreas
S/A, em face da r. sentença prolatada as fls. 102/108, pela qual o MM. Juízo
da 3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, nesta Comarca, julgara
procedente pedido regressivo de ressarcimento de danos indenizados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011514-26.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 23375
Fls. 3/6
formulado por BR Samor Logística Express Ltda. EPP, condenando a
requerida, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
A apelante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que eventual indenização a ser concedida deve se dar com base nos
preceitos da Lei no 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), tanto que a
própria autora, ao solicitar o transporte da carga anuiu, expressamente, à
incidência da norma, conforme faz prova a Guia de Conhecimento Aéreo de
fls. 19/20. Aduz que a apelada não fez prova da ausência de
requerimento/pagamento por parte do seguro, o que seria de rigor com vistas
a evitar eventual duplicidade quanto ao ressarcimento. Aponta que o contrato
firmado é ato jurídico perfeito, devendo ser rigorosamente cumprido,
ressaltando que a parte adversa teve conhecimento prévio de todos os termos
avençados. Pugna pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela
limitação da indenização, nos termos do art. 262 do CBA, restrita a 3 OTN's
por quilo de carga extraviada (fls. 110/120).
Vieram contrarrazões às fls. 125/130, subindo os autos.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Segundo narrativa da peça vestibular, a autora é empresa
atuante no ramo de transportes de mercadorias, tendo ajustado com a
companhia aérea ré o transporte da carga descrita nos documentos de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011514-26.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 23375
Fls. 4/6
19/21, no valor total de R$ 17.191,21. Aduz a exordial que aludida carga foi
extraviada pela ré, não aportando ao destino, circunstância que, somada à
negativa de ressarcimento, forçou a apelada a indenizar a contratante.
Considerando o desembolso efetuado pela empresa
autora, com vistas ao ressarcimento dos prejuízos suportados por
beneficiária/contratante é irretorquível o exercício do direito de regresso em
face da empresa ré, decorrente do descumprimento do contrato de transporte
aéreo.
Observo que as razões expostas no recurso não atacam,
especificamente, as circunstâncias em que se deu o extravio das mercadorias,
sendo que tanto o pleito de improcedência como o subsidiário se alicerçam na
impossibilidade de condenação, nos termos da legislação que considera
aplicável à espécie.
Saliento que as restrições advindas do Código Brasileiro
de Aeronáutica não se aplicam no caso, não se sobrepondo à legislação civil.
Como cediço, a responsabilidade do transportador,
conforme se depreende da interpretação sistemática dos artigos 730, 749 e
750, todos do Código Civil, é objetiva.
Na lição de Theotônio Negrão “o transportador responde
pela deterioração ou perda da coisa transportada, bem como pelo atraso na
entrega, salvo motivo de força maior (art. 393 §ún.).” (in Código Civil e
legislação civil em vigor, 34. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, nota 1 ao artigo 749, p. 304).
Outrossim, conforme decidido recentemente por esta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011514-26.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 23375
Fls. 5/6
Câmara, em situação similar: “A circunstância de existir menção, no
conhecimento de transporte, de aplicação da disciplina do contrato de
transporte em questão ao que dispõe o Código Brasileiro de Aeronáutica
não se presta a afastar a incidência da letra expressa do Código Civil, até
por se tratar de disposição inserida em contrato de adesão, não explicitando
ela, ademais, o real conteúdo e as implicações daquela disposição
contratual” (TJSP; Apelação Cível 1003082-18.2020.8.26.0003; Relator (a): Ricardo
Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro:
14/10/2020).
Trata-se
de
orientação,
ademais,
sedimentada
na
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA. INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO DO
CÓDIGO
BRASILEIRO
DE
AERONÁUTICA.
INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
não sofrer a limitação prevista no Código Brasileiro de
Aeronáutica a indenização por extravio de mercadoria
transportada por via aérea.
2. Pela alínea "c" do permissivo constitucional, registra-se
a incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de
Justiça, que possui a seguinte dicção: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011514-26.2020.8.26.0003 São Paulo Voto no 23375
Fls. 6/6
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
AREsp 108.685/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4a T., j. 20.3.12)
Assim, incontroversa a existência de dano, do nexo de
causalidade (como já assinalado alhures) e considerando que o pacto de
transporte aéreo constitui obrigação de resultado (artigo 749 do CC) deve
arcar a ré com a indenização oriunda da falha na prestação do serviço, pelo
que, irretorquível a r. sentença.
Sendo assim, fixo honorários advocatícios recursais em
5% do valor da condenação, que serão somados à verba arbitrada em
sentença, na forma lá estipulada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora